Tribunal: TJDFT
Processo: 0712607-86.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
2.Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré/recorrente, contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto.
3. Afirma que há omissão no Acórdão ora embargado, pois o contrato de compra e venda possui prazo certo para entrega do imóvel, de forma clara, expressa e inteligível, não há possibilidade de passar despercebido pelo adquirente, tanto por estar EXPRESSO no contrato, tanto por ser explicada às condições do contrato para o comprador. Requer o recebimento dos presentes embargos e seu recebimento nos seus efeitos infringentes.
4. A Embargada apresentou contrarrazões, ID 67556265.
III. Questão em Discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no Acórdão no 1951156, ID 67093041.
IV. Razões de Decidir
6. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. Na espécie, não há a obscuridade sustentada.
7. Com efeito, os itens 9 a 14 do Acórdão analisaram os contratos assinados entre as partes, o atraso na entrega do imóvel e a responsabilidade dos réus/recorrentes, in verbis: “13. A demora na entrega do imóvel comprado na planta, fruto do descumprimento contratual dos recorrentes, assegura a indenização por lucros cessantes, haja vista eventual potencial de ganho com a ocupação própria ou locação. Desse modo, no julgamento do REsp no 1729593/SP foi fixado que o prejuízo presumido em desfavor do consumidor enseja o pagamento de indenização mensal tendo como parâmetro o valor locatício equivalente a 0,5% (meio por cento) do preço do contrato por mês, conforme estipulado pelo juízo de origem. (Acórdão 1795966, 07276834820238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 14. Os recorrentes aduzem, também, que teria ocorrido novação contratual em relação ao prazo de entrega da unidade imobiliária, pois o contrato de compra e venda constante do ID 65276350 haveria determinado o prazo final em 25/08/2023, mais 180 (cento e oitenta) dias de tolerância. Todavia, no presente caso, observo que houve falha na prestação de serviços por parte da construtora acerca do dever de informação ao consumidor (Art. 6o, II e IV, CDC), haja vista a confusão e a surpresa causada no que tange ao prazo de entrega do imóvel. Portanto, não é legítimo que o prazo estipulado no contrato de compra e venda substitua o já fixado no termo de reserva habitacional, sob pena de gerar prejuízos aos consumidores.”.
8. Frise-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
V. Dispositivo
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.